Tribunal: TJSP
Processo: 1501117-26.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial comprovou a ilicitude da substância apreendida. Policiais militares que realizavam operação de combate o tráfico de drogas realizado por meio de transporte coletivo rodoviário e em um abordagem a

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial comprovou a ilicitude da substância apreendida. Policiais militares que realizavam operação de combate o tráfico de drogas realizado por meio de transporte coletivo rodoviário e em um abordagem a ônibus lograram êxito em encontrar na bagagem de mão da causada três tabletes a totalizarem pouco mais que três quilos de cocaína na forma de "crack" (3.032g), tendo a acusada, informalmente, admitido o tráfico. Ré que, silente em solo policial, tornou-se revel em juízo. Condenação mantida.
PENA. Base fixadas em 1/3 acima do piso, pela quantidade e natureza da droga apreendida, de alto poder vulnerante, o que bem se sustenta e é mantido. Na etapa seguinte o apenamento remanesceu inalterado em ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, deu-se a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com conformismo do Ministério Público. O patamar de 1/6 de redução não comporta aumento, pilhada que foi a apelante realizando transporte intermunicipal em transporte coletivo rodoviário de expressiva quantidade de droga e de alto poder vulnerante (mais de três quilos de "crack") - circunstâncias que bem apontam envolvimento não irrisório com a traficância. Penas conservadas, anotado que beneficiada de sobejo a acusada, tendo sido olvidada a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Regência desde a denúncia.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a pena concretizada, aliada às circunstâncias e gravidade concreta do delito praticado. Incabível a concessão de sursis ou de substituição das penas corporais por restritivas de direitos, ante a quantidade de penas concretizadas, superiores a quatro anos.
Recurso defensivo desprovido.